Tribunal: TJBA
Processo: 8003935-42.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003935-42.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): KILDARE JOSE MARINHO SOARES, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: LAINE SILVA SANTOS Advogado(s):ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, MAGNO GOMES DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEIMADURAS DECORRENTES DE CESARIANA EM HOSPITAL ADMINISTRADO PELA CHESF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 à autora, em razão de queimaduras sofridas durante procedimento cesariano. A embargante alega omissão do julgado quanto à valoração do laudo pericial, à inexistência de ato ilícito, à atuação de profissional terceirizado, à fixação do quantum indenizatório e ao marco inicial da correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade civil da embargante diante das conclusões do laudo pericial; (ii) verificar se houve omissão na fundamentação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (iii) verificar se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou expressamente o conteúdo do laudo pericial, reconhecendo a existência de nexo causal entre as queimaduras sofridas e o posicionamento incorreto da placa do bisturi elétrico, atribuindo à CHESF responsabilidade objetiva pelos danos, ainda que causados por terceiro contratado. 5. O julgado também fundamentou adequadamente o valor da indenização, considerando a gravidade das lesões, sua localização, o tempo de internação, as sequelas permanentes e o abalo psicológico sofrido pela autora. 6. A decisão embargada fixou o termo inicial da correção monetária com base na Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, inexistindo omissão nesse ponto. 7. O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos manifestamente utilizados com propósito de rediscutir matéria já decidida. 8. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais suscitados é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A existência de laudo pericial que reconhece falha na aplicação de equipamento médico por terceiro contratado não afasta a responsabilidade objetiva do hospital administrado por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, da gravidade da lesão e do caráter pedagógico da condenação, sendo válida quando devidamente fundamentada. 3. Nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ. 4. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não exige acolhimento do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 8003935-42.2019.8.05.0191, em que é embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e embargada LAINE SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.